Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720526-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALVARO LUSTOSA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em desfavor de ALVARO LUSTOSA PIRES, processo n. 0703983-36.2020.8.07.0020, na qual deferiu apenas em parte o pedido de renovação de diligência, deferindo apenas o SISBAJUD, mas negando INFOJUD e RENAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 125992312 dos autos de origem): “Considerando que já foram reiteradamente realizadas consultas eletrônicas nos sistemas disponíveis ao juízo, defiro apenas parcialmente o pedido formulado no ID 125280732 para autorizar mais uma consulta eletrônica no sistema Sisbajud, cuja planilha atualizada do débito deverá ser juntada aos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Localizado saldo bancário, transfira-se o valor bloqueado para uma conta judicial e intime-se a parte devedora para eventual impugnação no prazo legal. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, a qual deverá informar se confere quitação em face do valor penhorado. Restando infrutífera a diligência ou insuficiente para adimplemento do saldo devedor, tendo em vista o término do prazo de suspensão delimitado conforme decisão ID 92297609, proferida em 20/05/2021 (art. 921, III e §1o) sem manifestação do credor quanto à existência de bens em nome do devedor, há que se considerar o início do prazo prescricional a contar do término do prazo de suspensão. À Secretaria para que proceda ao arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para contagem do prazo da prescrição intercorrente deve-se observar o disposto na súmula 150, do STF, qual seja: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Assim, vencido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, do CPC). Após, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Aduz que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois as diligências tem por fim entregar efetividade as decisões judiciais. Afirma que a medida atende ao princípio da cooperação. Aduz que o pedido possui justa motivação, por isso não teria razão o indeferimento. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja renovada as pesquisas via sistemas INFOJUD e RENAJUD. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada. Preparo recolhido no ID 36594037. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que, muito embora não se afaste, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste momento processual incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha a concessão da medida liminar reclamada. A propósito, infere-se das razões recursais que, conquanto tenha fundamentado robustamente razões persuasivas ao provimento do recurso, não se desincumbiu de demonstrar urgência capaz de ensejar o deferimento da liminar. Não se pode olvidar não se vislumbra, na hipótese dos autos, risco de perecimento do direito, logo, a questão permite aguardar o exame pelo e. Colegiado. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator